Tribunal: TJSP
Processo: 2266202-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se o bloqueio da quantia de R$ 691,29. Inconformismo dos executados, ora agravantes que não merece prosperar. 1. Nulidade da r. decisão não verificada. Fundamentação suficiente. 2. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se o bloqueio da quantia de R$ 691,29. Inconformismo dos executados, ora agravantes que não merece prosperar. 1. Nulidade da r. decisão não verificada. Fundamentação suficiente. 2. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, X do Código do Código de Processo Civil não se aplica de maneira indistinta às pessoas jurídicas. Ônus de demonstrar que a quantia bloqueada era necessária ao exercício das atividades empresariais que competia à empresa executada e do qual não se desincumbiu. Desnecessidade de prévia liquidação das penhoras anteriores. Eventual valor excedente que oportunamente poderá ser levantado pelos executados. Art. 836 do Código de Processo Civil que não se aplica ao caso em tela. Penhora efetivada por meio digital. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.